Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-46.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-46.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

1.

Não se configuram as omissões alegadas quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses deduzidas pelas partes, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos invocados.

2. A reapreciação de matérias já decididas pelo colegiado, como a suficiência do conjunto probatório, a desnecessidade de produção de prova pericial, a valoração do Relatório da ANEEL, e a tese de culpa exclusiva de terceiro, não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afastada a aplicação de multa.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8000165-46.2023.8.05.0144, em que figuram como Embargante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e como Embargado
HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25